Tribunal: STF
Processo: RE 452670
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES DO ESTADO - PROVENTOS E PENSÕES. Na
   dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, é
   constitucional a Emenda nº 41/2003, que previu a incidência da
   contribuição social sobre proventos e pensões relativos aos
   servidores da União, dos Estados e dos Municípios - Ações Diretas
   de Inconstitucionalidade nos 3.105-8/DF e 3.128-7/DF, relatadas
   pela ministra Ellen Gracie, com acórdãos publicados no Diário da
   Justiça de 18 de fevereiro de 2005.